Tribunal: TJDFT
Processo: 0727762-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO QUANTO À UMA VÍTIMA E DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OUTRA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, notadamente aqueles praticados contra vulneráveis e em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de convicção coligidos aos autos.
1.1. Quanto à determinada vítima, a materialidade e autoria dos delitos de estupro de vulnerável e estupro qualificado restaram comprovadas, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Palavra da vítima firme, coerente e contextualizada, em consonância com elementos periféricos de corroboração quanto às circunstâncias de oportunidade para a prática dos crimes. Crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, às ocultas, conferindo especial relevo ao depoimento da ofendida. Negativa isolada do réu insuficiente para afastar o conjunto probatório. Manutenção da condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e estupro qualificado.
1.2 Ao contrário, quanto à outra vítima, o surgimento tardio das lembranças, aliado às inconsistências quanto à dinâmica e ao local dos fatos, impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. Ausência de prova segura da materialidade e da autoria. Dúvida razoável configurada. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Manutenção da absolvição.
2. Pena bem dosada.
3. Apelações conhecidas. Recursos desprovidos.